Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709790-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO APELADO: MARIA IMACULADA DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 19/11/2025 e 01/12/2025, conforme certidão de ID 77977283. Na petição juntada ao ID 78323524, o apelante (JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO) requer a retirada do recurso da pauta virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 10/11/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator